Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E DESPESAS COM A PINTURA DO IMÓVEL. CAUSA DE PEDIR. INDIVIDUALIZAÇÃO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. LIDE EXECUTIVA ESTABILIZADA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS CITAÇÃO DOS EXECUTADOS E AVIAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, E ANTES DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODULAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS PARTICULARIZADOS ORIGINALMENTE. COBRANÇA ESTEADA EM OBRIGAÇÕES ADIMPLIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR CORROBORANDO O OPOSTO VIA EMBARGOS. COROLÁRIO. RECONHECIMENTO DOS FATOS E DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PRETENDIDAS PELOS EMBARGANTES. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS INICIALMENTE ESPECIFICADOS. FATO INCONTROVERSO. PERSEGUIÇÃO EM SEDE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPERATIVIDADE. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. CREDORA. SUJEIÇÃO À SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. APENAÇÃO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM SUA MAIOR PARTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS ORIGINALMENTE PERSEGUIDAS. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO MAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dentre os pressupostos da ação de execução sobeja a exigência de que, quando do ajuizamento da demanda, a fim de se possibilitar ao devedor a exata compreensão dos limites objetivos do executivo, e, conseguintemente, o amplo exercício do seu direito de defesa, a obrigação estampada no título seja divisada de modo hialino, ou seja, qualificada não só por sua exigibilidade na via executória, mas por exibir-se como certa e líquida, ou seja, definida e modulada, denotando que o objeto, a forma e os sujeitos da relação jurídica obrigacional devem ser claramente apresentados, contornando a moldura do executivo, inclusive de modo a propiciar a adequada apresentação de embargos do devedor acaso configurada hipótese autorizadora dessa oposição (CPC, art. 917).
2. Esteando-se o aviamento de embargos à execução na inadimplência originalmente imputada no bojo da ação de execução, ressoa inexorável que a posterior promoção de aditamento do pedido executivo pela embargada, com vistas a, coadunando-se à oposição manejada pelos embargantes, confirmar que a cobrança inicialmente formulada sobejara fundamentada em débitos inexigíveis, porquanto já realizados, e, consentaneamente, individualizar aluguéis que, conquanto efetivamente devidos, destoam dos especificados, traduz-se como reconhecimento dos fatos e das consequências jurídicas pretendidas pelos devedores, mormente quando evidenciado que a modulação da pretensão executória fora motivada pelo postulado por via de embargos.
3. Ressentindo-se a obrigação originalmente delineada no bojo da ação executiva de lastro subjacente, haja vista que a sua satisfação ao tempo e ao modo contratualmente acordados fora patenteada como fato incontroverso, não se afigura razoável que sejam os embargantes reputados sucumbentes mediante desconsideração de que a oposição dos embargos decorrera do equívoco em que incidira a credora quando da especificação equivocada dos débitos inadimplidos, divisando-se, portanto, a imprescindibilidade de, ante a inafastável necessidade de ser declarada a inexigibilidade da obrigação em que se fundamentara a execução promovida pela embargada, serem os embargos à execução julgados integralmente procedentes, com a consecutiva extinção da ação executiva quanto às parcelas adimplidas e excluídas do pedido executório, conforme defendido na lide incidental (CPC, arts. 485, inciso VI, e 924, inciso II).
4. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada, inclusive com a conversão do procedimento inicialmente elegido, independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência do demandado, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação da pretensão após a angularização da relação processual sem o consentimento do réu, pois já estabilizados objetivamente a relação processual e o procedimento (CPC, art. 329, I e II).
5. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor tenha agido com má-fé ao cobrar o já realizado, o que não pode ser intuito defronte cobrança indevida proveniente de erro escusável (STF, Súmula 159).
6. A individualização de débitos pagos como objeto de ação de execução e sua derradeira cobrança em ambiente executivo não enseja a condenação da credora à pena de repetir em dobro o indevidamente cobrado quando aferido que o indébito exigido derivara de ato de descuido quando da especificação do débito inadimplido que fundamentara a pretensão executória, e não de conduta maliciosa volvida a ensejar seu locupletamento indevido, mormente quando modulado o pedido quando confrontada com o equívoco material em que incidira.
7. O elemento subjetivo é indispensável para que a credora que demanda o pagamento de dívida já paga ou além do que lhe é devido seja apenada com o pagamento em dobro do que está postulando indevidamente, não bastando a simples qualificação de cobrança imprópria, e, assim, conquanto qualificada essa conjuntura, o reconhecimento do equívoco e a ausência de malícia na apuração do originalmente postulado, afastando a má-fé da credora, obsta que seja penalizada sob aquele prisma.
8. A formulação de pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético ou defesa do direito cujo reconhecimento é postulado em conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização de litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, II, III, IV e VI).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Unânime.